Tribunal: TJDFT
Processo: 0736336-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo N. 0736336-26.2019.8.07.0001 Apelante (s) MARLIM COMBUSTÍVEIS LTDA. Apelado (s) CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BRASÍLIA RÁDIO CENTER Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de apelação interposta contra sentença (ID 19476594 e ID 19476594), proferida nos autos de ação de conhecimento, movida por Condomínio do Edifício Brasília Rádio Center, em desfavor de Marlim Combustíveis Ltda. Considerando a falta de apresentação do comprovante de recolhimento do preparo, bem como o requerimento da concessão do benefício da justiça gratuita (ID 19476619), foi oportunizado à apelante comprovar sua hipossuficiência (ID 19572112). A recorrente compareceu aos autos por meio da petição de ID 19794152, e juntou os documentos de ID 19794153 a ID 19794180. É o breve relato. Segundo o disposto no artigo 98 do CPC “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Consta, ainda, no artigo 99 que “o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso”. A regra do artigo 99, § 3o, do CPC, prevê que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. E, o disposto no § 2o dispõe que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Apesar dos argumentos externados pela apelante, que se trata de pessoa jurídica, há nos autos indicativos que o afastam da condição de hipossuficiente, para fins de gratuidade judiciária. As provas seguem em sentido contrário, pois os documentos juntados nos ID documentos de ID 19794153 a ID 19794180, não evidenciam, objetivamente, a sua condição de miserabilidade. Note-se que nos extratos carreados ao processo existem transações de crédito de elevado valor em favor da apelante, (ID 19794154, página 3, ID 19794154, página 4, ID 19794157, página 4, ID 19794157, página 6, ID 19795862, página 1, ID 19795862, página 8, ID 19795863, página 1, ID 19795863, página 2, ID 19795863, página 3, ID 19795863, páginas 6/7, 1), as quais indicam que tem condições de suportar as despesas do processo. Logo, INDEFIRO A GRATUIDADE JUDICIÁRIA. De acordo com o artigo 932, § único, do CPC, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Nesse contexto, intime-se a apelante para realizar o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos moldes do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil de 2015. Publique-se. intimem-se. Brasília – DF, 28 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator